Tribunal: TJDFT
Processo: 0001630-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. RESPEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
1.Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima sobre a dinâmica fática e o reconhecimento do réu nos moldes do art. 226 do CPP, não há dúvidas de que o apelante cometeu o crime descrito na denúncia.
2. Em juízo, a vítima afirmou expressamente que foi ela quem entregou o celular para o acusado após a abordagem. Evidentemente, a ofendida não entregou o celular voluntariamente ao réu, sendo inequívoco que só passou o bem porque estava sendo coagida pelo acusado.
3. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do acusado, a teor do previsto no artigo art. 33, § 2o, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão do magistrado a quo está amparada pelo texto legal.
6. Não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde do acusado não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível.
7. Recurso conhecido e desprovido.